Tribunal: STF
Processo: ARE 1582105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ISENTO DE IPI. OCULTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE OUTRO VEÍCULO NOVO ISENTO DE IPI ADQUIRIDO MESES ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ART. 80, I E II, DO CPC. MULTA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Apelação interposta por DANIELA DA CUNHA CARNEIRO contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba que, reconhecendo a inexequibilidade do título, extinguiu o Cumprimento de Sentença e condenou a exequente por litigância de má-fé a pagar multa no valor de 05 (cinco) salários mínimos (art. 81, § 2º, do CPC). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).



    2. Em suas razões recursais, requer a apelante que seja revertido os efeitos da decisão vergastada, afastando-se a incidência da litigância de má-fé, uma vez que desde a distribuição do Mandamus a recorrente sempre deixou claro que o seu intento era o de comprar o veículo Hilux SW4 SRX 7 21, pela entrada em vigor de forma inconstitucional da Medida Provisória nº 1.034/21, tendo aguardado todo o trâmite processual para, só assim, após a deliberação da Corte Federal, vir a executar o seu título.



    3. No caso, a exequente obteve, no Mandado de Segurança nº 0801043-57.2021.4.05.8202 , proposto em 13/10/2021, provimento favorável no sentido de permitir a aquisição de veículo por ela especificado (Toyota modelo Hilux SW4 SRX 7 21), com isenção de IPI, conforme o disposto no § 7º do art. 1º e do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.989/1995.



    4. Ocorre que a impetrada apresentou nota fiscal de aquisição do veículo Compass Série S 05 Passageiros pela impetrante, emitida em 29/04/2021, pelo valor de R$ 154.041,36, já deduzida a importância referente à isenção do IPI em virtude do reconhecimento da condição de pessoa deficiente.



    5. No cumprimento de sentença, a exequente afirmou que ainda não havia adquirido o veículo objeto do mandamus e que a nota fiscal juntada aos autos não dizia respeito ao automóvel pretendido, ou seja, o Toyota modelo Hilux SW4 SRX 7 21, negou a configuração de litigância de má-fé, aduzindo ter respeitado o ordenamento jurídico.



    6. No entanto, a Lei nº 8.989/1995 dispõe em seu art. 2º (redação dada pela Lei nº 11.196/2005) que a isenção somente poderá ser utilizada uma vez, salvo se o veículo tiver sido adquirido há mais de dois anos e, no seu parágrafo único (redação dada pela Lei nº 14.183/2021), que, para as pessoas com deficiência (art. 1º, IV), esse prazo ficou ampliado para três anos.



    7. Essa isenção pode ser usada apenas para um veículo do beneficiário e a cada três anos, contudo a impetrante já tinha adquirido um veículo isento de IPI meses antes de impetrar o Mandado de Segurança, portanto já tinha gozado do benefício fiscal e não poderia ter impetrado ação mandamental com o intento de adquirir outro veículo na mesma condição.



    8. Analisando o contexto dos autos, realmente, não parece ter havido boa-fé por parte do apelante, razão pela qual entendo legítima a aplicação da multa por litigância de má-fé. É que a impetrante, de forma livre e voluntária, requereu, em menos de um ano, isenção de IPI sabidamente da qual já tinha se beneficiado, para adquirir dois veículos.



    9. A proibição da concessão de isenção de IPI aos deficientes que adquiriram carro adaptado em prazo inferior a três anos tem por finalidade conter o uso indevido do benefício. Em outras palavras, a regra do art. 2º da Lei nº 8.989/95 deve ser interpretada no sentido de impedir nova aquisição injustificada, como in casu em que não se demonstrou a necessidade.



    10. Apelação improvida. Sem honorários advocatícios recursais dada a ausência de condenação no primeiro grau.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 150, III, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente